Tribunal: TJDFT
Processo: 0705754-91.2020.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705754-91.2020.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA APELADO: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, P. H. Q. A. REPRESENTANTE LEGAL: CONDOMINIO ALTO DA BOA VISTA, JULIANE DE FATIMA TOLEDO QUEIROZ DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, em ação de reparação por danos morais cumulada com ressarcimento por danos materiais ajuizada por P. H. Q. A., acolheu parcialmente os pedidos para condenar o Condomínio Alto da Boa Vista ao pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a título de danos materiais (id 4145657). Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para se manifestar no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação formulada pelo Condomínio Alto da Boa Vista, em contrarrazões, de que o recurso de apelação não deve ser conhecido em virtude de violação a contraditório, em razão da inversão da ordem de oitiva das testemunhas. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator